Tribunal: TJBA
Processo: 8011070-09.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011070-09.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: THIAGO SANTOS GOIS

Advogado(s)
:
ANDRESSA STHEFHANI DALMORO

APELADO: MESSIAS IMOBILIARIA SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE registrado(a) civilmente como HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, MURILO FERREIRA NUNES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara Cível, sob a alegação de existência de omissão e erro material quanto à condenação solidária da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado no tocante responsabilidade solidária da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

III. Razões de decidir

Constatada a omissão na análise de fundamento relevante levantado pela parte recorrente, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Verificada omissão relevante no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios para complementação da fundamentação. 2. Acolhimento de embargos não implica, necessariamente, alteração do resultado do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.555/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8011070-09.2023.8.05.0113, originários da 04ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Embargante a UNIMED ITABUNA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como Embargados THIAGO SANTOS GOIS e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA